Tribunal: TJDFT
Processo: 0730305-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS EM SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENAJUD, INFOJUD E SISBAJUD. JURISPRUDÊNCIA DO STJ CONSOLIDADA EM JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMAS 219 E 425). DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DE VIAS EXTRAJUDICIAIS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A orientação atual do Superior Tribunal de Justiça, firmada em julgamento de recursos repetitivos (Temas 219 e 425), se consolidou no sentido de não mais exigir o exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens do executado a serem penhorados para, somente então, lançar mão dos sistemas de busca disponíveis ao Poder Judiciário, a saber, Sisbajud, Renajud e Infojud, porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos (v.g., REsp 1944161/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, 2a Turma, julgado em 17/8/2021, DJe 23/8/2021).
2. Não há óbice legal à realização de diligências eletrônicas que se mostrem necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução, devendo ser realizadas as medidas postuladas pela parte exequente, quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem-sucedidas.
3. À luz do que preconiza o artigo 6o do CPC, é imperioso que todos os sujeitos do processo cooperem entre si, almejando, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
3.1. O princípio da cooperação encaixa-se ao ordenamento jurídico estipulando uma relação triangular no próprio processo, onde todos os sujeitos devem atuar ativamente, inclusive, o magistrado, o qual deverá posicionar-se como colaborador do processo, visando tutela jurisdicional específica, célere e adequada.
4. Recurso parcialmente provido.